Tribunal: TJBA
Processo: 8044354-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044354-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE CANDEAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. EVENTOS CULTURAIS. FESTEJOS JUNINOS. FOMENTO AO TURISMO. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em mandado de segurança impetrado pelo Município de Candeal, que deferiu medida liminar para determinar à Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia – SUFOTUR que se abstivesse de exigir a apresentação de certidões negativas fiscais como requisito para habilitação do ente municipal em processo de seleção pública para a celebração de convênio relativo ao apoio aos festejos juninos de 2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a exigência de apresentação de certidões negativas fiscais pode ser afastada em razão da natureza cultural do objeto do convênio pretendido, sob o fundamento de que se enquadraria como ação social, para fins de incidência da exceção prevista no § 3º do art. 25 da Lei Complementar nº 101/2000. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 25 da LC nº 101/2000 estabelece como condição para a realização de transferências voluntárias a comprovação da regularidade fiscal do ente federado beneficiário, sendo a exigência prevista expressamente no ordenamento jurídico e nos editais correspondentes. A exceção prevista no § 3º do art. 25 da LRF aplica-se exclusivamente às ações nas áreas de saúde, educação e assistência social, não sendo extensível, por analogia, a atividades culturais ou festivas, ainda que de reconhecida importância local. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o conceito de “ação social” abrange unicamente aquelas atividades voltadas à efetivação de direitos sociais fundamentais previstos constitucionalmente, não incluindo eventos culturais ou obras públicas (REsp 1.905.468/RR, REsp 1.825.627/PE, AgInt no REsp 1.750.796/RS). Este Tribunal já consolidou o entendimento de que festejos juninos não se enquadram no conceito de ação social previsto no art. 26 da Lei nº 10.522/2002, conforme precedente do Órgão Especial na ação ordinária nº 8020000-98.2022.8.05.0000. A ausência de direito líquido e certo afasta o fumus boni iuris necessário à concessão da medida liminar, sendo o periculum in mora, por si só, insuficiente para sua manutenção diante da falta de plausibilidade jurídica da pretensão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A exigência de regularidade fiscal para habilitação em programas públicos de transferência voluntária de recursos é condição legal expressa, não podendo ser afastada sob o fundamento de que eventos culturais se enquadram como ações sociais. O conceito de ação social, para fins de incidência da exceção do § 3º do art. 25 da LRF, deve ser interpretado restritivamente, nos termos da jurisprudência do STJ. Festividades culturais, como os festejos juninos, não integram o rol de ações sociais protegidas pela exceção legal, sendo legítima a exigência de certidões negativas fiscais como condição de habilitação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; LC nº 101/2000, art. 25, § 3º; Lei nº 10.522/2002, art. 26; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 7º, III; CPC, art. 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.905.468/RR, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 07.04.2021; STJ, REsp nº 1.825.627/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 03.05.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.750.796/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22.11.2018; TJBA, AO nº 8020000-98.2022.8.05.0000, Órgão Especial. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8044354-85.2025.8.05.0000, em que é agravante ESTADO DA BAHIA e agravado MUNICIPIO DE CANDEAL ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.